Tribunal: TCU
Processo: 005.256/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Unidade Técnica acerca do descumprimento, pelo Ministério da Educação (MEC) e suas unidades vinculadas (FNDE, IBC, INES, FUNDAJ, INEP, CAPES, EBSERH e HCPA), das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos

Inteiro teor:
Acórdão 1417/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de Representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) acerca da implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e do módulo de pesquisa pública no âmbito do Ministério da Educação (MEC) e de suas unidades vinculadas ou subordinadas, em face do possível descumprimento das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos, previstas na Lei 12.527/2011 e em alinhamento com o Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , proferido nos autos do Relatório de Auditoria (TC Processo 027.948/2019-6 , de minha relatoria); Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 391/2023-TCU-Plenário , proferido nestes autos, determinou aos órgãos jurisdicionados a elaboração de plano de ação para implementação de medidas de transparência ativa, incluindo a disponibilização de módulo de pesquisa pública dos processos administrativos eletrônicos, independentemente de cadastro ou senha; Considerando que, ainda no 2o ciclo de monitoramento do Acórdão 391/2023-TCU-Plenário , tendo em vista que a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) está inserida no sistema "SEI Multiórgão" do MEC, observou-se que houve perda de objeto das determinações específicas àquela Fundação; Considerando que, no terceiro ciclo de monitoramento do Acórdão 391/2023-TCU-Plenário , ora em análise, verificou-se que o INEP atendeu integralmente às determinações, implementando o módulo de pesquisa pública com acesso irrestrito, estabelecendo normas internas e capacitando servidores; Considerando que os demais órgãos (MEC, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - e Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA) apresentaram planos de ação com prazos entre junho e dezembro de 2025, justificando os atrasos pela necessidade de harmonização entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especialmente quanto ao tratamento de dados sensíveis; Considerando a conveniência de se manter o monitoramento das determinações para as entidades que ainda não atenderam por completo às determinações e de compartilhar as boas práticas identificadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 1o, inciso II; 143, inciso III; 169, inciso III; e 243 do RI/TCU, declarar a perda de objeto do item 9.2 e subitens do Acórdão 391/2023-TCU-Plenário relativamente à Fundaj; considerar cumprido o item 9.2 e subitens relativamente ao Inep; considerar em atendimento o item 9.2 e subitens em relação ao MEC, FNDE, Capes, Ebserh e HCPA, mantendo-se o monitoramento; dar ciência às unidades jurisdicionadas sobre as boas práticas implementadas pelo Inep e MEC, elencadas nos itens 46-47 e 129 da instrução, peça 249; dar ciência desta deliberação às entidades mencionadas, à Controladoria-Geral da União e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; restituir os autos à AudEducação para autuação de processo específico de monitoramento e realização do 4o ciclo de avaliação em omento oportuno e encerrar estes autos. 1. Processo TC- Processo 005.256/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Fundação Joaquim Nabuco (09.773.169/0001-59); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Hospital de Clínicas de Porto Alegre (87.020.517/0001-20); Instituto Nacional de Educação de Surdos (00.394.445/0273-01); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (01.678.363/0001-43); Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Joaquim Nabuco; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Juliana Lima Falcao Ribeiro (222058/OAB-MG), Thiago Lopes Cardoso Campos (23824/OAB-BA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.